Tribunal: TJDFT
Processo: 0733844-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. REVISÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Os artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, enunciam os requisitos que devem ser atendidos, para oposição de embargos de declaração.
2. Não há vício a ser sanado, tendo em vista que o acórdão analisou a questão referente ao regime inicial de cumprimento de pena, de forma objetiva e sem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. Os embargos não se prestam à revisão criminal.
4. “Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios. (...) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal”. Precedentes desse Eg TJDFT. (Acórdão 1712057, 07095771420228070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.